Tribunal: TJBA
Processo: 8036665-87.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036665-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIO RICARDO ABREU DOS SANTOS Advogado(s): JOSIAS MOHABE MADUREIRA SILVEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL DA POLÍCIA CIVIL. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL À NATUREZA TÉCNICA DO CARGO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Márcio Ricardo Abreu dos Santos contra ato atribuído ao Governo do Estado da Bahia e outras autoridades estaduais, visando à suspensão dos efeitos do Edital de Convocação nº 02/2024, que o excluiu do concurso público regido pelo Edital SAEB nº 04/2022, em razão de não comparecimento ao Teste de Aptidão Física (TAF), bem como ao afastamento da exigência do referido teste e à garantia de prosseguimento nas fases subsequentes do certame. O impetrante alegou ausência de notificação pessoal da convocação, publicada exclusivamente no Diário Oficial do Estado mais de 15 meses após a homologação do resultado final das provas objetivas e discursivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a convocação de candidato exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, após longo lapso temporal da homologação do resultado, sem notificação pessoal; (ii) estabelecer se a exigência de Teste de Aptidão Física para o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil revela-se proporcional e razoável diante das atribuições legais e editalícias do cargo. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 inicia-se com a ciência inequívoca do ato concreto de exclusão, e não com a mera publicação genérica do edital, sendo tempestiva a impetração quando comprovada a ciência em data compatível com o ajuizamento deste mandado. O mandado de segurança é via adequada para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. A Administração Pública deve observar os princípios da legalidade, publicidade, razoabilidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, não se limitando ao cumprimento meramente formal das disposições editalícias. A convocação exclusiva por Diário Oficial, realizada mais de 15 meses após a homologação do resultado final, sem utilização de meios de comunicação disponibilizados pelo candidato, viola a publicidade efetiva dos atos administrativos e frustra a confiança legítima. A notificação pessoal, ainda que não prevista expressamente no edital, confere eficácia e transparência ao ato convocatório, especialmente diante de lapso temporal significativo entre a homologação e a convocação. As atribuições do cargo de Perito Criminal, previstas no art. 54 da Lei Estadual nº 11.370/2009 e no Edital SAEB nº 04/2022, possuem natureza eminentemente técnica e científica, não exigindo condicionamento físico extraordinário. A exigência de Teste de Aptidão Física para cargo de natureza técnico-científica, sem demonstração de pertinência concreta entre os testes aplicados e as atribuições do cargo, revela-se desproporcional e afronta os princípios da razoabilidade e da isonomia. O controle jurisdicional incide sobre a legalidade e a proporcionalidade do ato administrativo quando a exigência editalícia não guarda relação com as funções do cargo. A consolidação da situação fática, com o prosseguimento do impetrante nas demais etapas do certame, aprovação em exames médicos, investigação social e conclusão do Curso de Formação de Peritos Policiais Civis 2025.2, evidencia o preenchimento dos requisitos para o exercício do cargo e reforça a necessidade de anulação definitiva do ato de exclusão. Não há condenação em honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O prazo decadencial do mandado de segurança conta-se da ciência inequívoca do ato concreto de exclusão do candidato, e não da mera publicação genérica de edital. A convocação exclusiva por Diário Oficial, após longo lapso temporal da homologação do resultado, sem notificação pessoal, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. A exigência de Teste de Aptidão Física para cargo de natureza eminentemente técnica deve guardar pertinência e proporcionalidade com as atribuições legais, sob pena de ilegalidade do ato administrativo excludente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 37, caput e I; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 23 e 25; Lei Estadual nº 11.370/2009, arts. 54, 61, VII, e 63; CPC, art. 926. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8073413-55.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Seção Cível de Direito Público, pub. 28.07.2025; TJ-BA, MS nº 8031609-73.2025.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Seção Cível de Direito Público, pub. 26.09.2025; TJ-BA, MS nº 8066249-39.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, pub. 26.07.2025; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8036665-87.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante MARCIO RICARDO ABREU DOS SANTOS e impetrados GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA e DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I